Tribunal: TJDFT
Processo: 0750190-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750190-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MILTON INACIO DA MOTA IMPETRANTE: MARCILIA RODRIGUES, ADRIANA PEREIRA FILIPUS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MILTON INÁCIO DA MOTA, no qual se busca o trancamento do procedimento criminal no 0709720-88.2022.8.07.0007, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 66594280), as impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 133, caput e §2o, c/c o artigo 13, caput e §2o, do Código Penal. Esclarecem que o paciente é agente de portaria do Hospital Santa Marta e foi responsabilizado por permitir a fuga da paciente S. C. B., que, posteriormente, envolveu-se em acidente de carro e foi a óbito. Sustentam a inexistência de justa causa para a ação penal. Destacam o conteúdo do Relatório Final da autoridade policial. Aduzem que, diante da ausência de prova da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, a denúncia deve ser rejeitada. Alegam que o constrangimento ilegal está presente desde o recebimento da denúncia, que não preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Reafirmam a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal. Salientam a ausência de dolo e inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do paciente e o resultado morte. Apontam que o paciente é um simples agente de portaria, considerando-se de acordo com a tipificação capitulada ele não possui obrigação legal ou contratual, estando obrigado a cuidar, vigiar, guardar ou tê-la sob sua autoridade. Assim sendo, não pode ser sujeito ativo do crime em questão. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requerem, liminarmente, o trancamento da ação penal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 208597305, dos autos principais), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. No aspecto, observa-se que as impetrantes pretendem, nesta sede, a discussão de questões que se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Conforme consignado pelo Juízo de origem na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, com relação à justa causa, observo que a denúncia está ancorada em elementos colhidos em procedimento administrativo próprio, qual seja, o IP no 424/2022-21aDP, de onde extrai os indícios de autoria do crime descrito na denúncia. Oportuno lembrar que o cotejo entre o fato narrado (existência e inobservância protocolo médico expondo em perigo a vida da vítima) e a realidade fática diz respeito ao mérito da demanda e, que, portanto, será analisado no momento processual adequado, isto é, após a instrução processual (ID 216954238, dos autos de origem). Assim, atendidos os pressupostos processuais mencionados, ainda que pairem dúvidas acerca da responsabilidade pelos delitos imputados ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator